Tribunal: TJDFT
Processo: 0708001-83.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708001-83.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: TATIANA FERNANDES CRUZ D E S P A C H O Vistos, etc. Verifica-se que a parte apelante, por meio da petição inicial, coligiu procuração nos autos, porém o referido instrumento encontra-se com prazo de validade expirado, conforme se constata no documento de ID 40604539. Assim, fulcrado, sobretudo, nos deveres de consulta e de esclarecimento (CPC, arts. 5o e 6o), bem como no princípio da não-surpresa (CPC, art. 9o) e do contraditório (CPC, art. 10 e etc.), DETERMINO A INTIMAÇÃO DA PARTE APELANTE para, no prazo de 15 (quinze) dias, regularizar a representação processual. Advirta-se, também, que sua inércia ou o não atendimento a contento, poderá implicar, de pronto, no não conhecimento da presente pretensão recursal, nos termos do art. 76, § 2o, I, do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de novembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator